Tribunal: TJDFT
Processo: 0700752-41.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos lindes, pois se destinam a aclarar e integrar o acórdão em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, conforme estabelecido pelo artigo 619 do Código de Processo Penal. 1.1. No caso, restou demonstrada, apenas, a intenção de rediscutir matéria já decidida de modo a proporcionar um resultado mais favorável ao recorrente, o que não é admissível em se tratando de embargos de declaração.
2. Recurso rejeitado.